Tribunal: CARF
Processo: 16327.721635/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721635/2011-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.071 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Embargante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS
UNICRED'S - UNICRED DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
DRJ.
DESCONSIDERAÇÃO INDEVIDA DA MATÉRIA APRESENTADA EM
SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Configura cerceamento de defesa, disposto no artigo 59, do Decreto
70.235/1972, o não conhecimento das impugnações apresentadas pelo
contribuinte, em razão de equívocos textuais que não prejudicam o tema do
auto de infração, que foi predominantemente tratado na peça defensória.
Ademais, tão quanto a desconsideração da impugnação de forma indevida, o
cerceamento pode ser observado quando primeira e segunda instância, tratam,
também, de matéria totalmente estranha à presente no processo administrativo
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos opostos pela contribuinte, com efeitos infringentes, para o fim de anular, de ofício, a
decisão da DRJ, determinando o retorno dos autos à instância de piso para que seja proferida
nova decisão, que se reporte às impugnações apresentadas, delas tomando conhecimento,
porquanto trataram-se de defesas condizentes com o auto de infração – incidência de PIS/Cofins
sobre receitas financeiras.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721635/2011-62
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Trata o presente de embargos de declaração opostos pelo recorrente, face ao
Acórdão no, proferido em decisão colegiada pela 2o turma Extraordinária, da 3a Seção de
Julgamento do CARF, que não conheceu do Recurso Voluntário, em razão de defesa de matéria
estranha ao auto de infração.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED'S -
UNICRED DO BRASIL, acima qualificada, foi autuada a recolher a Contribuição para o
PIS/Pasep, no valor do crédito tributário de R$ 1.761,22, conforme Auto de Infração e
demonstrativos (fls. 179-182 e 173-178), tendo em vista a Falta/Insuficiência de
recolhimento do PIS nos períodos dos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, cuja
exigibilidade se encontra suspensa por força dos depósitos judiciais efetuados nos autos
do MS no 2000.61.00.036051-0, em tramitação perante a 8a Vara Federal Cível de São
Paulo, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal - TVF. Enquadramento legal:
arts. 2°, inc. I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 26 e 51 do Decreto n°4.524/02; art.
27 da Instrução Normativa n° 247/2002; art. 15 da Instrução Normativa n° 635/2006.
Além do lançamento acima, foi também autuada a recolher a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no valor do crédito tributário de R$
10.841,22, pelos mesmos motivos acima, conforme Auto de Infração e demonstrativos
de fls. 195-198 e 189-194. Enquadramento legal: arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°,
10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524/02.
O montante dos créditos tributários lançados no processo é de R$ 12.602,44 (v.
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo às fls. 02-03.
São partes integrantes das autuações os Termos de Verificação Fiscal (fls. 167-172 e
183-188).
A Contribuinte foi cientificada das autuações em 23/11/2011 (AR, fls. 200) e
apresentou Impugnações em 22/12/2011 (c/ a COFINS, fls. 206-230; e c/PIS/Pasep, fls.
317-341), ambas com o mesmo teor, aduzindo, em síntese, após historiar as autuações:
a) Natureza jurídica da Impugnante.
Discorreu sobre o conceito de cooperativa, inclusive a de crédito, transcrevendo os arts.
3o ao 5o da Lei no 5.764, de 1971, e sua finalidade, enfatizando que toda a atividade
precípua da cooperativa visa a execução do ato cooperativo , regulado pelo art. 70 e
parágrafo único da Lei Cooperativista, e para atingimento dos fins sociais da
cooperativa, sendo que quando pratica operações acessórias e externas, sujeitas às
regras comerciais e tributárias comuns, pratica atos não-cooperativos, estes sim
sujeitos à tributação, consoante doutrina citada a respeito da natureza jurídica das
cooperativas.
Aduziu, que no campo tributário a Lei no 5.764/1971, lei especial para todos os efeitos,
confere às Cooperativas prerrogativas especiais, conforme dão conta os arts. 79 e
parágrafo único, 86 e parágrafo único, 87 e 111, que transcreveu e depois comentou.
b) Do regime tributário das cooperativas de crédito.
Explanou sobre o conceito da cooperativa de crédito, com fulcro na doutrina trazida à
colação, reportando-se à Constituição Federal e legislação, fazendo uma síntese
histórica das cooperativas no ordenamento jurídico, concluindo que nos termos do art.
111 da lei no 5.764/1971 somente serão tributáveis a "renda" das cooperativas nas
condições excepcionais previstas nos arts. 85, 86 e 88 do mencionado diploma legal.
Dessa forma, concluiu que toda operação que envolva o associado da cooperativa não
precisa ser contabilizada em separado, já que sobre ela não incidirá tributo algum, eis
que expressamente isento, a teor do art. 111, pois tal isenção de há muito já é
reconhecida no Judiciário, destacando-se o entendimento do STJ. Ao reverso,
tributando-se os atos não-cooperativos.
c) Das aplicações financeiras das cooperativas de crédito.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Afirmou que o Fisco entende que o resultado positivo que obteve, decorrente de
aplicações financeiras, se sujeita à incidência da tributação (IRPJ e CSLL), alegando
constituir-se tal resultado em ato não-cooperativo, com fundamento na Instrução
Normativa SRF no 333/2003 e na jurisprudência administrativa.
Contudo, sendo instituição financeira tipo cooperativa de 3o grau, autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, tem por finalidade propugnar para "o desenvolvimento
das cooperativas centrais a ela filiadas, adotando práticas e ações que a estas
beneficiem, o que refletirá, consequentemente, no desenvolvimento das comunidades
nas quais estão inseridas e dentre suas incumbências básicas está a administração
financeira dos recursos das filiadas". Desta forma, administra o excedente de liquidez
do conjunto das afiliadas (percentual de recursos que não são empregados
integralmente ao quadro social, redirecionando os recursos para outras cooperativas do
seu quadro (com maior demanda por empréstimo) ou mesmo direcionando parte dos
recursos para aplicações financeiras no mercado financeiro, especialmente em Bancos
Cooperativos (adquirindo títulos públicos e privados).
Entende, pois, que é da natureza das cooperativas centras de crédito e das confederações
administrar os recursos das suas filiadas, estando autorizada pelo BC a efetuar a
administração financeira, conforme Resolução CMN/Bacen no 3.859/2011, que
transcreveu.
Assim, concluiu que está autorizada a administrar os recursos financeiros das suas
filiadas e a realizar aplicações financeiras no mercado, as quais constituem ato-
cooperativo típico, nos termos do art. 79, parágrafo único da Lei no 5.764/1971, e
conforme doutrina citada e decisões do STJ que transcreveu, por exemplo o REsp no
591.298 etc.
Por fim, pleiteou:
V - DO PEDIDO
Diante do exposto a Impugnante REQUER que seja dado provimento à sua Impugnação
ora interposta para o fim de declarar insubsistente o auto de infração, visto que pelos
argumentos claramente expostos e apresentados no presente, os ingressos decorrentes
do ato cooperativo NÃO geram receita ou faturamento à Impugnante, assim como o
resultado das aplicações financeiras NÃO caracteriza receita de especulação financeira
ou de atividades de risco, porquanto tais operações se confundem com a finalidade
básica do tipo societário (iniciativa plenamente identificada com o objeto social),
configurando-se em atos cooperativos, não estando, portanto, abarcados pela IN SRF
333/2003, nem pela Súmula n.° 262 dá STJ e nem sujeitos à incidência da COFINS e do
PIS/Pasep.
Juntou os documentos de fls. 231-316 e 342-427.
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a restituir o crédito nele informado em
razão de pagamento indevido ou a maior de Cofins cumulativa, relativo ao fato gerador
de 31/08/2001.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual indefere a restituição pleiteada, sob o argumento de que o pagamento
foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório
disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 16/01/2012
(fl. 8), o contribuinte apresentou, em 14/02/2012, a manifestação de inconformidade de
fls. 11/26, a seguir resumida.
Informa que o recolhimento a maior se deu em razão da indevida inclusão do ICMS,
incidente nas operações que resultaram em suas receitas, na base de cálculo do tributo
que se pretende restituir. O valor do ICMS não possui natureza de faturamento/receita,
sendo mera despesa para o contribuinte, já que constitui em receita do Estado. Esse
entendimento tem prevalecido no STF, conforme trechos de Voto proferido no RE no
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

240.785, que transcreve. Tal decisão é aplicável ao PIS e a Cofins sujeitos ao regime
cumulativo ou não-cumulativo,
não obstante o recurso ainda não tenha sido julgado definitivamente. Sobre o assunto,
transcreve também entendimento doutrinário. Conclui que o não reconhecimento de que
o ICMS não deve integrar a base de cálculo das contribuições viola os arts. 195, I, b, e
239 da CF/1988, o art. 110 do CTN e as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que
definem a base de cálculo como sendo o faturamento ou receita.
Destaca que, ao elaborar o pedido de restituição, não promoveu a retificação da DCTF
para que restasse demonstrado o crédito em questão. A doutrina e a jurisprudência
administrativa estão seguindo a premissa de que a confissão de dívida referida no
Decreto-lei no 2.124/1984 não possui caráter absoluto, devendo ser relativizada em
situações específicas. A apresentação da DCTF não corresponde a uma liberalidade do
contribuinte, que confessa a dívida porque a lei determina e, por isso, inexiste uma das
características essenciais para a configuração da “confissão” (vontade do agente). Sobre
o assunto, transcreve entendimento de conselheira do CARF. Como possui natureza de
um direito indisponível, a confissão em DCTF não serve como meio de prova absoluta.
Além disso, não se pode negar a validade de uma retificação, independentemente do
momento, pois a retratabilidade e a revogabilidade são elementos intrínsecos à
confissão, que pode ser revogada quando emanar de erro, dolo ou coação (art. 352 do
CPC). Transcreve precedente do STJ sobre o tema. A retificação da DCTF não apenas
constitui um direito do sujeito passivo, mas um dever da Administração Pública de
rever de ofício a caracterização da obrigação tributária, já que o direito tributário se
pauta pelos princípios da estrita legalidade e da tipicidade, devendo ser observada a
verdade material.
Ao efetuar uma revisão interna, verificou ter cometido um equívoco. E caso seja
constatada existência de erro de fato, o que aconteceu no presente caso, deve ser
reconhecido o pagamento indevido. Sobre a conceituação de erro de fato e de direito,
cita entendimentos doutrinários. Como o processo administrativo rege-se pela busca da
verdade material, não podem ser poupados esforços para se verificar se a obrigação
tributária foi realmente estabelecida. Transcreve julgados do CARF e de tribunais
judiciais sobre a aplicação da verdade material quando a obrigação tem origem em erros
ou equívocos. Ressalta ainda, conforme entendimento doutrinário e dos tribunais
reproduzidos, que deve ser repudiado o enriquecimento ilícito do Estado, já que restou
demonstrada a existência do pagamento a maior.
Por fim, requer o acolhimento de suas razões para que seja declarada a extinção integral
do crédito tributário discutido, a apresentação de novos documentos e esclarecimentos,
caso os apresentados sejam insuficientes, e a realização de diligências, nos temos do art.
16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
A Segunda Turma da DRJ/CGE proferiu acórdão no 04-48.416, em 09 de maio de
2019, pelo não conhecimento das impugnações por falta de objeto, em razão da constância de
erros nas peças que mencionam IRPJ e CSLL, bem como a incidência de tais tributos sobre as
parcelas discutidas, matéria totalmente estranha à autuação.
O recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 456), em que requer a nulidade
do acórdão da DRJ, com a demonstração das razões pelas quais as impugnações devem ser
conhecidas, e com os mesmos argumentos de mérito apresentados nas respectivas defesas.
O processo foi julgado pelo CARF, em 22 de janeiro de 2020, através do Acórdão
no 3002-001.019, sob relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que ratificou o
entendimento da decisão de primeira instância, e apenas a título obter dictum, aduz que se a
matéria fosse conhecida, estaria sob a guarida da Súmula CARF no 01.
Contudo, na ementa, no relatório e no voto do acórdão supracitado, a relatora faz
menção a um caso de aproveitamento indevido de crédito de IPI, e de outra ação judicial, de
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

outra região (TRF4), e de outras razões no conteúdo do decisum, estranhas à autuação
PIS/Cofins.
Finalmente, o recorrente opõe embargos de declaração, no qual aponta erros
materiais e omissão no acórdão de julgamento do CARF, e que foi prejudicado em razão da
confusão e da constância de matéria estranha àquilo que é tratado no presente processo
administrativo, enquanto a decisão cita em vários trechos IPI, o auto de infração que deu início à
exação aqui discutida, trata de PIS/Cofins sobre receita financeira.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
A controvérsia, no presente processo, cinge-se em dois pilares argumentativos: i)
os erros materiais e as supostas omissões presentes no Acórdão no proferido pelo CARF; ii) a
divergência sobre a suposta tratativa indevida da materialidade na defesa inicial apresentada pelo
contribuinte – impugnação, e o conteúdo do auto de infração.
Pois bem, em que pese listadas de forma segregada, tratarei tais pilares como um
só, tendo em vista que são umbilicalmente relacionados.
De plano, entendo que é necessário tratar se, de fato, as impugnações apresentadas
pelo contribuinte não detém o conteúdo presente no auto de infração, posto que essa foi a razão
pela qual o Acórdão de primeira instância, proferido pela DRJ, não as conheceu, o que, em
consequência trouxe toda a cadeia de desenvolvimento do processo até o presente momento.
Para tanto, farei em pequenas partes, de forma cronológica:
a) Auto de Infração
O auto de infração lavrado versa sobre a cobrança de PIS/Cofins sobre receita
financeira do recorrente. Ou seja, o contribuinte é uma cooperativa de crédito, que
teve o respectivo lançamento tributário das contribuições face à diferença positiva
de suas aplicações financeiras de títulos e valores mobiliários.
Em discussão judicial, através de Mandado de Segurança – comprovado e
informado no momento da fiscalização, anterior à lavratura do auto de infração,
tem essas parcelas suspensas, nos moldes do artigo 151, do Código Tributário
Nacional.
b) Das impugnações
O recorrente apresente duas impugnações, de modo que, em sua defesa consta que
atos cooperados não são passíveis da incidência tributária sobre sua renda, receita
ou faturamento, com a demonstração da sua atividade operacional, bem como da
jurisprudência judicial (mais antiga) sobre a não incidência de PIS/Cofins sobre
tais receitas. Discorre sobre o tratamento diferenciado das cooperativas, e aponta,
além disso, que mesmo que se considere que atos cooperados estão sujeitos às
respectivas tributações, não havia qualquer receita/faturamento, tendo em vista o
repasse do resultado aos cooperados.
c) Da decisão da DRJ
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

A decisão de primeira instância não conhece das impugnações porque entende que
o recorrente não apresentou defesa condizente com a matéria tratada nos autos,
tendo em vista que: i) em alguns trechos de sua peça defensória, de forma
equivocada, como material de outro processo relacionado, tratou como IRPJ e
CSLL (considerando que a fiscalização foi realizada para tais frontes, tanto IRPJ e
CSLL como PIS/Cofins); ii) bem como, afirmou que o presente processo trata de
exação de crédito indevidamente aproveitado em razão da atualização das parcelas
depositadas judicialmente.
d) Do Recurso Voluntário
O recorrente apresenta seu recurso voluntário, em que afirma a nulidade da
decisão de primeira instância, demonstrando que a matéria do auto de infração foi
tratada nas defesas, mas que, de fato, existem pequenos trechos com erros em
relação à menção da exação de IRPJ e CSLL – colaciona trechos da defesa e
especifica quais os que tratam de PIS/Cofins, além de ratificar aqueles argumentos
já apresentados em sede de impugnação.
e) Da decisão do CARF
Em julgamento realizado pela 2a Turma Extraordinária deste Tribunal, através do
Acórdão no, foi decidido que as peças de impugnação e o recurso voluntário não
preenchem os requisitos necessários à configuração, conhecimento e continuidade
do processo administrativo fiscal, tendo em vista ser matéria estranha àquilo que é
posto no auto de infração, e de forma unânime pela turma não foi conhecido.
f) Dos embargos de declaração
Os embargos foram opostos pelo contribuinte em razão de erros materiais –
apontados na ementa, no relatório, e no próprio voto, de matéria que trata sobre
utilização indevida de créditos de IPI, situação fática que aduz sobre outro
processo (também de IPI), além de afirmar pela nulidade da decisão, posto que
prejudicado o entendimento para que fosse julgado o caso em sede de recurso
voluntário.
Feita a síntese, sigamos.

Da nulidade da decisão de primeira instância
Sem delongas, suscito de ofício a nulidade da decisão de primeira instância.
Isso porque a DRJ trata no seu acórdão sobre a diferença de matéria apresentada
pelo contribuinte, face ao conteúdo do auto de infração, bem como em relação aos trechos em
que as impugnações contém erros sobre afirmações técnicas de IRPJ e CSLL.
No primeiro ponto, que entendo ser o protagonista do presente tópico, destaco que
o auto de infração trata de cobrança relativa à PIS/Cofins sobre receitas financeiras, tendo em
vista a atividade do contribuinte, que se trata de uma cooperativa de crédito, quanto a....
O Termo de Verificação Fiscal, às fls. 183, que afirma que se trata dos resultados
auferidos nas aplicações financeiras de títulos e valores imobiliários:
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Às fls. 185, a exação faz remissão aos anexos que constam a base de cálculo, e o
cotejo entre receitas e despesas, do PIS/Cofins:

A descrição expressa do auto também afirma que se trata da falta de recolhimento
de Cofins:

Nota-se também o enquadramento do auto de infração, que corresponde à base de
cálculo das contribuições:
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Enquanto que a decisão de primeira instância aduz que se trata o presente
processo de exação relativa ao aproveitamento indevido de crédito pela atualização das parcelas
depositadas judicialmente, às fls. 439 e 440.
Vale dizer, neste processo houve apenas a autuação sobre o aproveitamento indevido da
atualização monetária dos depósitos judiciais em Mandado de Segurança, que nada tem
a ver com as razões acima resumidas (v. Relatório supra) das citadas impugnações.
Ora, a exação relativa a PIS/Cofins sobre a receita, que se configura como o
resultado positivo das aplicações financeiras de de títulos e valores imobiliários em nada se
relaciona com aproveitamento de crédito de atualização das parcelas do depósito judicial.
De fato, há depósito judicial, conforme comprovado, e constante no próprio auto
de infração – que afirma tão somente que esses valores estão suspensos, por força do artigo 151,
do Código Tributário Nacional, e nada mais.
Vislumbro o equívoco cometido a partir da decisão da DRJ, do que realmente se
trata o auto de infração, e não a partir das impugnações postas pelo contribuinte.
E, a partir disso, nesse segundo ponto, relativo ao conteúdo das impugnações
apresentadas, em que pese o recorrente de fato ter errado em alguns trechos de sua peça, além de
equívocos pontuais – cometidos às fls. 220 e 229, não vejo prejudicialidade, tão menos o
tamanho afetamento à altura do compromentimento de sua defesa.
Certamente que, se considerado o extremismo formal em relação à constância de
equívocos textuais que não impliquem em prejudicialidade à análise e decisões – tal como é
grave alterar a natureza e matéria do processo administrativo, nos próprios termos de verificação
fiscal, nos parágrafos iniciais, a fiscalização se utiliza de regras do Regulamento do Imposto de
Renda para sua inauguração.
E é notório que o faz porque foi o gatilho para abertura da fiscalização, que
ensejou a cobrança de IRPJ e CSLL – posto que a exação foi feita em outro processo
administrativo, e a cobrança de PIS/Cofins, realizada no presente processo, e não com o condão
de alterar toda a matéria envolvida na autuação.
Nesse sentido, quanto às defesas do contribuinte, em diversos momentos,
mediante o argumento relativo à incidência de PIS/Cofins sobre receita/faturamento, bem como
em relação à própria jurisprudência colacionada, bem como em relação ao pedido, e de todo o
restante da peça – exceto os dois pontos supracitados, que tratam de IRPJ e CSLL, é possível
identificar de forma predominante e bem clara que foram meros equívocos, em número
efetivamente e muito menos representativos do que o restante do conteúdo.
Nesse sentido, entendo que a continuidade do processo administrativo, a partir da
decisão de primeira instância, que se equivocou especialmente em relação ao conteúdo do auto
de infração, foi prejudicada, e ensejou a nulidade, com base no cerceamento de defesa do
contribuinte, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Da nulidade do acórdão do CARF
Se vencida na nulidade suscitada de ofício inicialmente tratada, passo análise da
nulidade suscitada pelo contribuinte.
O embargante requer a nulidade do acórdão do CARF porque eivado de omissões
e erros materiais, que afetaram e prejudicaram o julgamento, especialmente porque a relatora, na
oportunidade, dispõe de alguns trechos sobre utilização indevida de crédito de IPI.
De fato, a relatora do acórdão foi equivocada em relação à ementa, que aponta a
decisão do colegiado como se fosse de utilização indevida de crédito de IPI, bem como dispõe
sobre o mesmo tema ao final de seu relatório, e ao final de seu voto.
Não vislumbro que a decisão ficou prejudicada por tais razões, tratando-se de
mero erro, passível de reconhecimento, mas sem efeitos para a nulidade – posto que não gerou
nulidade em uma das hipóteses do artigo 59, do Decreto 70.235/1972, e consequente efeito
infringente para os presentes embargos de declaração.
Contudo, destaco que, por outra razão, de ofício, e, ao meu ver, é uma razão
consequente do lastro equivocado que foi dado ao processo a partir da decisão proferida pela
DRJ – conforme tópico da nulidade dessa decisão anterior, a relatora embasou suas razões no
não preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos da defesa apresentada pelo
contribuinte quanto ao auto de infração, mantendo a decisão supracitada.
Dispõe de um trecho do Termo de Verificação Fiscal, às fls., :

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

A partir deste trecho, ratifica o entendimento de que o lançamento trata de
utilização indevida da atualização das parcelas depositadas judicialmente, em sede de Mandado
de Segurança, pelo contribuinte.
Contudo, do trecho é possível extrair que se trata de mera afirmação da forma pela
qual o contribuinte se utilizou para realizar o cálculo do quantum ele deveria depositar
judicialmente, com expressa menção aos artigos 27, da IN 247/2002 e 15, da IN 653/2006, sendo
que ambas tratam da BASE DE CÁLCULO das contribuições para instituições financeiras ou
equiparadas – apontando quais as possíveis deduções, a exemplo da dedução com despesas
incorridas nas intermediações financeiras.

IN 247/2002
Art. 27. Os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito e associações de poupança
e empréstimo, para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições, podem
deduzir da receita bruta o valor:
I - das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
II - dos encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e
repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais ou de direito privado;
III - das despesas de câmbio, observado o disposto no § 2o do art. 10;
IV - das despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e
instituições arrendadoras;
V - das despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro
Nacional;
VI - do deságio na colocação de títulos;
VII - das perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; e
VIII - das perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de
hedge.
Parágrafo único. A vedação do reconhecimento de perdas de que trata o inciso
VII aplica-se às operações com ações realizadas nos mercados à vista e de
derivativos (futuro, opção, termo, swap e outros) que não sejam de hedge.

IN 653/2006
Art.15 A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada pelas
sociedades cooperativas de crédito, pode ser ajustada, além do disposto no art. 9o, pela:
I -dedução das despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
II -dedução dos encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses
de recursos de órgãos e instituições oficiais ou de direito privado;
III -dedução das perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
IV -dedução das perdas com ativos financeiros e mercadorias em operações de hedge;
V -exclusão dos ingressos decorrentes de ato cooperativo; e
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

VI -dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício,
antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 1971.
§ 1o A vedação do reconhecimento de perdas de que trata o inciso III aplica-se às
operações com ações realizadas nos mercados à vista e de derivativos (futuro, opção,
termo, swap e outros) que não sejam de hedge.
§ 2o As disposições dos incisos V e VI do caput aplicam-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2005.
§ 3o As sobras líquidas, apuradas após a destinação para constituição dos fundos a que
se refere o inciso VI do caput, somente serão computadas na receita bruta do cooperado
pessoa jurídica, para fins de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
quando a ele creditadas, distribuídas ou capitalizadas.
§ 4o A sociedade cooperativa de crédito, nos meses em que fizer uso de qualquer das
exclusões ou deduções previstas nos incisos I a VI do caput, deverá, também, efetuar o
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários,
conforme disposto no art. 28.
§ 5o A dedução de que trata o inciso VI do caput poderá ser efetivada a partir do mês de
sua formação, devendo o excesso ser aproveitado nos meses subseqüentes.
§ 6o Para efeito do inciso V do caput, entende-se como ato cooperativo:
I -receitas de juros e encargos recebidas diretamente dos associados;
II -receitas da prestação de serviços realizados aos associados e recebidas diretamente
dos mesmos;
III -receitas financeiras recebidas de aplicações efetuadas em confederação, federação e
cooperativa singular de que seja associada;
IV -valores arrecadados com a venda de bens móveis e imóveis recebidos de associados
para pagamento de empréstimo contraído junto à cooperativa, até o valor do montante
do principal e encargos da dívida; e
V -valores recebidos de órgãos públicos ou de seguradoras para a liquidação parcial ou
total de empréstimos contraídos por associados, em decorrência de perda de produção
agropecuária, no caso de cooperativas de crédito rural.

Nada dispõe sobre atualização dos depósitos judiciais, há uma evidente confusão.
Para além disso, os fatos colacionados para ratificação do entendimento equivocado,
apresentados nas impugnações, dispõe claramente “dedução de valores relativos atualização
monetária das contribuições para o PIS e a Cofins... o fisco entendeu que a impugnante está
sujeita ao recolhimento da contribuição para a Cofins sobre as atualizações monetárias
decorrentes das rendas de aplicações financeiras que realizou junto ao mercado em nome de suas
cooperativas centrais filiadas.
Às fls. 206/207, para a defesa de Cofins:

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Às fls. 317/318, para a defesa do PIS:

Vê-se, de forma clara a confusão que foi feita, desde a decisão de primeira
instância quanto à matéria que foi tratada, em detrimento do direito de defesa do contribuinte
que, em que pese pequenos equívocos cometidos ao longo de sua defesa, a todo momento trata
especificamente da exação do auto de infração.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos, pela procedência:
i)
Da nulidade, de ofício, da decisão de primeira instância, posto que
evidente cerceamento de defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59,
do Decreto 70.235/1972, posto que sequer conheceu das impugnações por
equívoco entendimento da matéria do auto de infração – PIS/Cofins sobre
o resultado de aplicações financeiras de títulos e valores imobiliários;
ii)
Se vencida na primeira nulidade, que seja reconhecida a nulidade suscitada
pelo contribuinte, não pelos erros materiais contidos no Acórdão no 3002-
001.019, proferido pela 2a Turma extraordinária, da 3a Seção de
Julgamento, em 22 de janeiro de 2020.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital